Tribunal: TJBA
Processo: 8016310-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016310-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE DA SILVA LEAL DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REGULARIDADE DA DÍVIDA QUE SÓ PODERÁ SER DEMONSTRADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE DANO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8016310-90.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como Embargada
ELIENE DA SILVA LEAL DA ANUNCIACAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator